Tribunal: TJDFT
Processo: 0701577-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0701577-68.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADENILDE CORDEIRO DE SOUZA AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 22543243) interposto por ADENILDE CORDEIRO DE SOUZA contra a decisão proferida pelo douto Juiz da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO RCI BRASIL S.A. em desfavor da agravante, condenou-a ao pagamento de multa, arbitrada em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fundamento no art. 81, § 3o, do CPC. Eis o teor do r. decisório (ID 22543246): É certo que o princípio da boa-fé, seus deveres anexos, e o princípio da cooperação estão previstos nos arts. 5o e 6o do CPC. Não obstante, resulta em desdobramento lógico das máximas previstas no Código, o dever processual de cooperação para a rápida resolução do litígio, devendo as partes prestarem as informações necessárias para efetivação da tutela jurisdicional. Quanto à possibilidade de condenação da parte requerida em litigância de má-fé, nos casos em que há ocultação do bem, consta o seguinte precedente do E. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DEVER DE COOPERAÇÃO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. LOCALIZAÇÃO E ENTREGA DO VEÍCULO. RESISTÊNCIA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. POSSIBILIDADE. HIPOTÉTICA OCORRÊNCIA DE CRIME DE AÇÃO PÚBLICA. NOTIFICAÇÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO. DEVER LEGAL. ART. 40 DO CPP. 1. As partes tem o dever processual de cooperarem para a resolução do litígio, prestando as informações necessárias para efetivação da tutela jurisdicional. Tal premissa decorre dos princípios da lealdade e da boa-fé processual. 2. Na hipótese de constatação de abusos de direito de defesa ou má-fé processual do devedor, pode-se aventar sobre a possibilidade de aplicação de sanção processual na modalidade de multa, por litigância de má fé ou por ato atentatório a dignidade da justiça, na forma no disposto o art. 77, incisos I, IV e VI, do CPC. 3. O agravante alega que o bem permanece sob sua posse, e que está sendo utilizado, mas manifesta intenção clara de impedir a busca apreensão na forma da Lei, mesmo diante de decisão judicial vigente; o que demonstra clara violação ao dever de cooperação. Atitude passível de aplicação das sanções previstas por litigância de má fé ou por ato atentatório a dignidade da justiça. 4. O descumprimento de ordem judicial pode configurar possível crime do art. 330 do CP, e a ocultação do bem, mediante meio ardil ou fraudulento, visando obter vantagem indevida, pode, em tese, desdobrar na pratica do crime de estelionato (art. 171 do CP). 5. Caso o juízo originário vislumbre a ocorrência de crime de ação penal pública, é dever do Magistrado a comunicação, de ofício, ao Ministério Público para a adoção das medidas cabíveis (art. 40 do CPP); não havendo, portanto, que se falar em falta de previsão legal. 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1289839, 07249930220208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Do exposto, resta clara a possibilidade de condenação por litigância de má-fé ou por ato atentatório à dignidade da Justiça, da parte que se recusa a cooperar para a resolução da causa, opondo resistência injustificada ao andamento do processo, sem justificativa razoável, diante da ocultação do bem procurado na busca e apreensão. Dessa forma, diante da ausência de indicação do paradeiro do veículo ou de justificativa razoável, após a determinação de ID. 77488463, condeno a parte requerida em litigância de má-fé, nos termos do parágrafo 3o do artigo 81 do Código de Processo Civil, consistente em multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Inconformada, sustenta a recorrente a impossibilidade de aplicação da multa em virtude de não haver embasamento legal para impor à agravante o dever de informar o local onde se encontra o veículo financiado. Argumenta, ainda, ilegalidade na determinação de investigar possível cometimento de crime de desobediência e estelionato. Nesse sentido, pretende a agravante a reforma da r. decisão, com o consequente afastamento da multa, diante de não haver previsão legal, ou, subsidiariamente, a redução da penalidade. É o relato do essencial. A respeito do inconformismo em relação ao encaminhamento dos autos ao Ministério Público para apuração de eventual crime de desobediência e de estelionato, tenho que falece interesse à agravante, pois o Magistrado singular não determinou tal providência. Reveja-se trecho do r. decisum para espancar qualquer dúvida: Dessa forma, diante da ausência de indicação do paradeiro do veículo ou de justificativa razoável, após a determinação de ID. 77488463, condeno a parte requerida em litigância de má-fé, nos termos do parágrafo 3o do artigo 81 do Código de Processo Civil, consistente em multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Como se observa, inexiste interesse recursal no ponto mencionado, porquanto somente houve imposição de sanção, motivo pelo qual deixo de examiná-lo. Passo à análise do item referente à aplicação da multa. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Em que pese a agravante defender não ter obrigação em informar a localização do automóvel financiado, observa-se, contudo, que o nobre Sentenciante fixou prazo para cumprimento do édito e advertiu-a a respeito da inobservância da ordem judicial, sob pena de multa. Reveja-se (ID 78373328 do processo de origem): Ao ID. 78315360 a parte autora requer a intimação do Requerido, para que indique o paradeiro do veículo para apreensão, sob pena de pena de litigância de má-fé. Quanto à possibilidade de condenação da parte requerida em litigância de má-fé, nos casos em que há ocultação do bem, consta o seguinte precedente do E. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DEVER DE COOPERAÇÃO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. LOCALIZAÇÃO E ENTREGA DO VEÍCULO. RESISTÊNCIA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. POSSIBILIDADE. HIPOTÉTICA OCORRÊNCIA DE CRIME DE AÇÃO PÚBLICA. NOTIFICAÇÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO. DEVER LEGAL. ART. 40 DO CPP. 1. As partes tem o dever processual de cooperarem para a resolução do litígio, prestando as informações necessárias para efetivação da tutela jurisdicional. Tal premissa decorre dos princípios da lealdade e da boa-fé processual. 2. Na hipótese de constatação de abusos de direito de defesa ou má-fé processual do devedor, pode-se aventar sobre a possibilidade de aplicação de sanção processual na modalidade de multa, por litigância de má fé ou por ato atentatório a dignidade da justiça, na forma no disposto o art. 77, incisos I, IV e VI, do CPC. 3. O agravante alega que o bem permanece sob sua posse, e que está sendo utilizado, mas manifesta intenção clara de impedir a busca apreensão na forma da Lei, mesmo diante de decisão judicial vigente; o que demonstra clara violação ao dever de cooperação. Atitude passível de aplicação das sanções previstas por litigância de má fé ou por ato atentatório a dignidade da justiça. 4. O descumprimento de ordem judicial pode configurar possível crime do art. 330 do CP, e a ocultação do bem, mediante meio ardil ou fraudulento, visando obter vantagem indevida, pode, em tese, desdobrar na pratica do crime de estelionato (art. 171 do CP). 5. Caso o juízo originário vislumbre a ocorrência de crime de ação penal pública, é dever do Magistrado a comunicação, de ofício, ao Ministério Público para a adoção das medidas cabíveis (art. 40 do CPP); não havendo, portanto, que se falar em falta de previsão legal. 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1289839, 07249930220208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. GRIFO NOSSO) Portanto, defiro o requerimento da parte autora de ID. 78315360, diante da suspeita de ocultação do bem pela parte requerida. Intime-se a parte requerida para que indique o paradeiro do bem para apreensão, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de pena de condenação em litigância de má-fé, nos termos do parágrafo 2o do artigo 81 do Código de Processo Civil, consistente em multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Segundo o sistema do Código Civil de 2002, nas obrigações assumidas entre as partes contratuais, vige a cláusula geral da boa-fé objetiva, privilegiando o dever mútuo de proteção, cooperação e lealdade, tudo em prol da redução dos casos de inadimplemento dos contratos. Ademais, a desobediência de cumprimento de ordem judicial constitui ato atentatório à dignidade da justiça, conforme se vê do art. 77 do CPC: Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: (...). IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; (...). § 1o Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça. § 2o A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta. (grifo nosso). A referida penalidade foi aplicada em virtude de a recorrente não ter indicado o lugar onde se encontra o veículo objeto da lide, mesmo tendo comparecido espontaneamente nos autos. Registre-se que a agravante foi devidamente advertida de que o descumprimento do édito acarretaria a aplicação de multa e ato atentatório à dignidade da justiça, não podendo, ao depois, alegar ausência de ciência. Assim, a falta de atendimento à determinação judicial, com o transcurso do prazo processual em branco, justifica a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, nos termos dos art. 77, IV, e art. 80, IV, ambos do CPC. Sobre o assunto, colha-se decisão desta Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. POSSIBILIDADE. A intimação para que o devedor fiduciário informe a localização do veículo que lhe foi entregue em depósito ou, ao menos, esclareça para quem alienou o veículo, possui guarida nos princípios da boa-fé processual e da cooperação, expressos nos artigos 5o e 6o, do Código de Processo Civil, bem como no dever contratual do devedor fiduciário e fiel depositário de manter a posse do bem em garantia durante a execução do contrato. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça estabelecida com fundamento no artigo 77, inciso IV, e §2o, do Código de Processo Civil, constitui-se com a violação ao dever de cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação, assim como em razão da violação do disposto no artigo 161, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A possibilidade de conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, prevista no artigo 4o, do Decreto-Lei no 911/1969, não se confunde com o dever de as partes agirem com boa-fé, bem como cooperarem para a solução da lide, tratando-se de faculdade do credor e não imposição legal, especialmente diante da possibilidade de se encontrar o veículo. (Acórdão 1263335, 07057567920208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 23/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$ 38.009,76) encontra-se elevada. O art. 81 do CPC prescreve: Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou. Emerge dos autos que a penalidade foi fixada em razão de a agravante não ter obedecido ordem judicial para informar a localização do bem financiado. Não obstante, forçoso reconhecer que o montante arbitrado pelo Juízo a quo se mostra excessivo, pois fixado no patamar máximo. No exercício desse tormentoso mister de arbitrar quantum de multa, deve-se levar em conta os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Desse modo, entendo que deve ser reduzido para 5% (cinco por cento). Obviamente, este percentual poderá, se o caso, incorrer em aumento, caso haja futuramente necessidade. Por tais fundamentos, defiro parcialmente a liminar para minorar a sanção para 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa. Comunique-se ao douto Juízo de origem e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador